Tribunal: TJSP
Processo: 1121191-93.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS, O QUE INVIABILIZA O ACOLHIMENTO DO RECURSO.
1. O acórdão não padece de quaisquer vícios aptos a ensejar seu aclaramento, ou mesmo a possível e excepcional atribuição de efeitos infringentes. O que o embargante pretende é utilizar os embargos para se insurgir contra o julgamento proferido por esta Turma Julgadora, o que,

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS, O QUE INVIABILIZA O ACOLHIMENTO DO RECURSO.
1. O acórdão não padece de quaisquer vícios aptos a ensejar seu aclaramento, ou mesmo a possível e excepcional atribuição de efeitos infringentes. O que o embargante pretende é utilizar os embargos para se insurgir contra o julgamento proferido por esta Turma Julgadora, o que, evidentemente, é inadmissível, pois os embargos servem apenas para sanar os vícios elencados no texto legal, não para redecidir o mérito do recurso embargado. Se se trata de contrariedade ao convencimento dos julgadores, deve a parte inconformada buscar a via recursal adequada.
2. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000652546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1121191-93.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante WALTER SCHUELER KNUPP, são embargados RENATA
APARECIDA ANDRIONI, INDÚSTRIA METALÚRGICA FANANDRI LTDA e
ANDRE ANDRIONI NETO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1121191-93.2017.8.26.0100/50000 – Digital
Embargante: WALTER SCHUELER KNUPP
Embargados: RENATA APARECIDA ANDRIONI E OUTROS
Comarca: CAPITAL 12a VARA CÍVEL
Magistrado: Daniel Serpentino
V O T O No 49079
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
QUAISQUER VÍCIOS, O QUE
INVIABILIZA O ACOLHIMENTO DO RECURSO.
1. O acórdão não padece de quaisquer vícios aptos a ensejar
seu aclaramento, ou mesmo a possível e excepcional atribuição
de efeitos infringentes. O que o embargante pretende é utilizar
os embargos para se insurgir contra o julgamento proferido por
esta Turma Julgadora, o que, evidentemente, é inadmissível,
pois os embargos servem apenas para sanar os vícios elencados
no texto legal, não para redecidir o mérito do recurso
embargado. Se se trata de contrariedade ao convencimento dos
julgadores, deve a parte inconformada buscar a via recursal
adequada.
2. Embargos rejeitados.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por
WALTER SCHUELER KNUPP contra acórdão que deu provimento à apelação
por ele interposto (fls. 349/353). Alega que o acórdão não sopesou os
documentos carreados nos autos, foi contraditório com seu relatório. Sustentou
ainda a necessidade de prequestionamento da matéria.
É o relatório.
2. O acórdão não padece de quaisquer vícios aptos a
ensejar seu aclaramento, ou mesmo a possível e excepcional atribuição de
efeitos infringentes. É de se frisar que ao julgador não é obrigatório que se
manifeste acerca de, um por um, todos os pontos suscitados pelas partes,
sendo suficiente que profira a decisão sem olvidar das questões essenciais ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deslinde da causa. Nesse sentido, aliás, já decidiu o c. Superior Tribunal de
Justiça, em acórdão proferido já sob a égide da nova Lei Processual Civil:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas
as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na
decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se
pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar
a conclusão adotada.1
Sobre o prequestionamento, no caso concreto, a Turma
Julgadora foi clara e pontual, sendo precisa na fundamentação da decisão
embargada, pretendendo a parte com a oposição dos embargos somente o
prequestionamento de fundamentos já levados em conta no v. aresto
embargado. Não há sequer a necessidade de acréscimo de fundamentos ou
explicações. Consigna-se oportunamente a desnecessidade de menção
expressa a fundamentos legais para prequestionamento da matéria, conforme
assente orientação do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282/STF
E
211/STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA
283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão
recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há que
se falar na suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de
Processo Civil de 1973. 2. O prequestionamento não exige que haja
menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
1 STJ, EDcl no MS 21.315-DF, 1a Seção, rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da
3a Região), j. 08/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a
questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena
de
não
preenchimento
do
requisito
do
prequestionamento,
indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das
Súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. É inadmissível o recurso especial
quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF). 4.
Para rever o entendimento do Tribunal de origem que acolheu o laudo
pericial e julgou improcedente o pleito autoral - sob o argumento de
que a parte autoral não comprovou a utilização e ineficácia das
alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS - é necessário o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível
em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 5.
Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1617746/SC, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART.
101
DA
LEI
N.
8.213/1991.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282
DO
STF.
INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. 1. A matéria
constante da norma legal tida por violada (art. 101 da Lei n.
8.213/1991) não foi objeto de apreciação pelo acórdão recorrido. 2.
Conquanto não seja exigida a menção expressa ao dispositivo de lei
federal, a admissibilidade do recurso na instância excepcional
pressupõe que a Corte de origem tenha se manifestado sobre a tese
jurídica apontada pelo recorrente. Esse é o entendimento pretoriano
consagrado na edição da Súmula 282 do STF. 3. Permanecendo
omisso o decisum, caberia ao interessado a interposição de recurso
especial por afronta ao art. 535 do então vigente Código de Processo
Civil, o que não ocorreu na espécie. 4. O agravo de que trata o art.
544 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite
recurso especial. A oposição de embargos de declaração não tem o
condão de interromper o prazo para a interposição do agravo em
recurso especial, razão pela qual este se apresenta intempestivo. 5.
Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 288.912/PR, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
09/08/2016, DJe 30/08/2016).
Por fim, quanto à aleatoriedade dos pagamentos, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preciso assinalar, inicialmente, que o que constou do relatório se trata na
verdade de uma síntese das alegações do próprio recorrente, não havendo,
assim, qualquer contradição entre seu teor e os fundamentos que embasaram
v. aresto embargado. Além do mais, o fato de alguns pagamentos terem se
dado de maneira espaçada no tempo não comprova que a aleatoriedade dos
pagamentos tenha sido pactuada de maneira expressa com a embargada
tratando-se de mera liberalidade do embargante não suficiente para elidir
prazo prescricional. Além do que, reforça-se, caso se desse provimento ao
recurso de apelação do embargante, criar-se-ia uma situação em que o prazo
prescricional previsto no art. 25, III, do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994)
nunca se configuraria.
Não há, portanto, quaisquer omissões ou contradições. O
que o embargante pretende é utilizar os embargos para se insurgir contra o
julgamento proferido por esta Turma Julgadora, o que, evidentemente, é
inadmissível, pois os embargos servem apenas para sanar os vícios elencados
no texto legal, não para redecidir o mérito do recurso embargado. Se se trata
de contrariedade ao convencimento dos julgadores, deve a parte inconformada
buscar a via recursal adequada.
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator